Tribunal: STF
Processo: ARE 1429855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO PRATICADO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PARA APRECIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, CP) E RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, CP) – PEDIDOPARA QUE A QUESTÃO DESCRITA NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL SEJA NOVAMENTE SUBMETIDA A JULGAMENTO – PARCIAL PROVIMENTO – A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A AMPARAR O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA AUTORIZA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PARA QUE A QUESTÃO SEJA NOVAMENTE APRECIADA – A DUPLICIDADE DE VERSÕES A AMPARAR A MANUTENÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL, A QUAL SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM A QUALIFICADORA DA TORPEZA, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.



    A qualificadora subjetiva referente ao motivo torpe é incompatível com o reconhecimento da minorante prevista no art. 121, §1º, do Código Penal. No caso concreto, houve discussão acerca da motivação delituosa, se por vingança (motivo torpe) ou se praticado por violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, comprovando a duplicidade de versões. No caso, ambas estão amparadas por elementos probatórios, de modo que, tendo o corpo de jurados optado por uma delas, não cabe o acolhimento do recurso em virtude da soberania dos vereditos. Diante da inexistência de elementos a amparar o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, deve o caso ser novamente ser submetido a novo julgamento popular, tão somente em relação a este ponto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Estabelecido constitucionalmente, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelado a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados “seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi produzida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).



    (...)



    Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015).



    Logo, o provimento do recurso ministerial depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados. Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão do apelado a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, nenhum elemento de prova amparar a tese acolhida pelo Tribunal Popular da Comarca de Cláudia/MT.



    Compulsando os autos, tem-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelado e, em relação às qualificadoras, mencionou que o crime foi praticado por vingança (motivo torpe) e que “os disparosdesferidos em direção à vítima se deram de inopino, valendo-se o acusado do elemento surpresa, retirando por completo qualquer chance de defesa” (recurso que impossibilitou qualquer chance de defesa).



    Assim, passo a análise de cada um dos pontos, em separado, a fim de que todos os argumentos trazidos pelo apelante sejam devidamente analisados.



    - Do pedido de novo julgamento para que a qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.



    (...)



    todas as versões trazidas aos autos demonstram que o apelado chegou ao local do crime embrenhando-se por um mandiocal, no período noturno, sem que a vítima ou qualquer dos presentes percebesse a sua aproximação.Neste sentido, importante registrar que a presença da surpresa é manifesta, pois não houve nenhuma ação anterior aos disparos que denunciassem a presença do apelado no local, nenhum elemento que permitisse a vítima a reagir, fugir ou evitar algum confronto, ou seja, todas as provas apontam para a presença da qualificadora no caso em tela. Ainda que se considere a versão de que a arma falhou na primeira tentativa, conforme alegação do acusado, isso não impede o reconhecimento, pois em seguida os disparos foram feitos eatingiram a vítima nas costas (ID 114476460).



    Neste sentido: “A discussão anterior entre o agressor e a vítima não elide a qualificadora da surpresa quando “a vítima desprevenida não tinha sérias razões de esperar ou sequer suspeitar, nas circunstâncias, tão extremadoprocedimento” (TJMT, N.U 0000718-90.2000.8.11.0009).” (N.U 0002376-68.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADASCRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).



    Frente ao exposto, entendo pelo provimento do recurso para que seja realizado novo julgamento perante o Tribunal do Júri para que a tese referente ao recurso que tornou impossível a defesa da vítima seja apreciado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente